Tribunal: TJSP
Processo: 1028765-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E PASSIVA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – Pretensão do apelante de declaração de ilegalidade da Res. no 728, de 18/06/2.020, do CONTRAN, do reconhecimento da decadência das notificações de infrações já expedidas após o prazo de trinta dias em relação aos seus associados e de anulação de todos os efeitos administrativos dos autos

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E PASSIVA – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – Pretensão do apelante de declaração de ilegalidade da Res. no 728, de 18/06/2.020, do CONTRAN, do reconhecimento da decadência das notificações de infrações já expedidas após o prazo de trinta dias em relação aos seus associados e de anulação de todos os efeitos administrativos dos autos de infração lavrados em relação aos seus associados – Sentença de extinção da ação, em razão do reconhecimento de ilegitimidade de parte ativa do apelante, diante da ausência de pertinência temática – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA R. SENTENÇA, alegada pelo apelante – Não cabimento – Sentença atacada que apresenta fundamentação concisa, o que não se confunde com ausência de fundamentação – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, alegada pelo apelado – Cabimento – Estatuto social do apelante que prevê como sua finalidade a defesa em juízo de direitos de seus associados ligados a tributos, além de outras finalidades genéricas, tais como "promover, incentivar e defender o estado democrático de direito, apresentando ações judiciais visando à defesa desse bem" e "defender os associados de qualquer ato estatal ilegal" – Não atendida a pertinência temática para a impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5o, LXX, da CF e art. 21 da Lei Fed. no 12.016, de 07/08/2.009 – Caso dos autos em que não se pleiteia direito dos associados referente a tributação, mas sim a infrações de trânsito – Finalidades sociais genéricas que não se prestam a demonstrar a pertinência temática do apelante, haja vista a impossibilidade de que a associação seja legitimada para defender todo e qualquer direito de seus associados por meio de mandado de segurança coletivo – Reconhecida a ausência de pertinência temática para o ajuizamento do presente mandado de segurança, e, consequentemente, a ilegitimidade ativa do apelante – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, alegada pelo apelado – Cabimento – As multas que o apelante pretende anular foram emitidas pelo Município de São Paulo, e não pelo apelado, sendo patente a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo da demanda – Necessidade de extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.